Tribunal: STF
Processo: HC 92972
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
   ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. CARTA PRECATÓRIA. PRISÃO
   DO INADIMPLENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DE CARTA PRECATÓRIA.
   CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESO LEGAL.
   INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTO FORMAL DE
   CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORDEM DENEGADA.
I - A
   demonstração da repercussão geral da matéria constitucional
   debatida é pressuposto de admissibilidade do recurso
   extraordinário desde 3/5/2007. Emenda Regimental 21/2007.
II -
   Não há falar em cerceamento à ampla defesa ou ao devido processo
   legal quando, ao devedor de alimentos, é viabilizado o
   conhecimento do inteiro teor da inicial da execução e da decisão
   que decretou sua prisão.
III - Ordem denegada.